Tribunal: TJDFT
Processo: 0735389-35.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMPRESARIAL. DIREITO DE MARCA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. INOVAÇÃO RECURSAL. INSUBSISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE SENTENÇA EXTRA PETITA. INSUBSISTÊNCIA. PROTEÇÃO DA MARCA DE FATO. CONCORRÊNCIA DESLEAL. ART. 170, IV, CF. LEI 9.279/196. COMPROVAÇÃO DA CRIAÇÃO. CIÊNCIA DA RÉ. CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS MANTIDA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS EM CONTRARRAZÕES. MEIO INADEQUADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO.

1. Parte que se insurgiu quanto a questão expressamente discutida em sentença. Nenhuma inovação recursal pode ser reconhecida.

2. Absolutamente insubsistente a alegação de que utilização de termos não constantes da petição inicial (“violação de marca de fato” e “violação da boa-fé objetiva”) significaria vício da sentença. Nenhuma necessidade de reprodução ipsis literis dos termos usados na inicial: “3. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o vício de julgamento extra petita não se configura quando o provimento jurisdicional representar decorrência lógica do pedido, compreendido como aquilo que se pretende com a instauração da demanda e se extrai a partir de uma interpretação lógico-sistemática do afirmado na petição inicial, recolhendo todos os requerimentos feitos em seu corpo, e não só aqueles constantes em capítulo especial ou sob a rubrica 'dos pedidos'. Precedentes.” (AgInt no AREsp 347.887/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/05/2021, DJe 27/05/2021) 2.1 “2. Não há provimento extra petita quando a pretensão é analisada nos moldes em que requerida judicialmente, ainda que com base em argumentação jurídica diversa daquela suscitada na petição inicial. É sabido que o magistrado não está adstrito à fundamentação jurídica apresentada pelas partes, cumprindo-lhe aplicar o direito à espécie, consoante os brocardos latinos mihi factum dabo tibi ius e iuria novit curia.” (AgInt no REsp 1444911/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 29/09/2017).

3. A autora busca proteção e indenização sob alegação de uso indevido da marca “Os Filhos dos Caras” pela ré-apelante quando ainda não tinha sido realizado seu registro junto ao INPI. 3.1 Mesmo antes do registro, o art. 129, § 1o da Lei 9.279/96 garante direito de precedência a quem utiliza a marca, de boa-fé, por no mínimo seis meses antes do seu registro, resguardando o verdadeiro criador da marca 3.2 Vedada a concorrência desleal, a qual consubstancia condutas empresariais que, de modo fraudulento ou desonesto, visam a afastar clientela do concorrente (art. 209 Lei 9.279/1996 e art. 170, IV CF). 3.3 A autora logrou comprovar a criação da marca, a qual guarda relação com sua atividade empresarial. Termos como “proponente”, “tomadora de serviços”, “idealizadora” corroboram a autoria. Restou igualmente comprovado o conhecimento da autoria por parte da ré e dos artistas participantes do projeto, e que a apelante utilizou-se da marca sem autorização ou sem o respectivo pagamento à autora.

4. Erro material constante da sentença (duas condenações ao pagamento de verba advocatícia contra a ré e nenhuma contra a autora, apesar do reconhecimento da sucumbência recíproca) corrigido nesta sede.

5. Contrarrazões não consubstanciam meio adequado para formular pedido de majoração de honorários advocatícios.

6. “Má-fé não pode ser presumida, exigindo manifesto desvio qualificado de conduta do litigante, na forma do artigo 80 do CPC, o que não se evidencia do ajuizamento de demanda e de interposição do recurso, que se apresentavam regulares dentro da perspectiva do autor/apelante, bem como da postura adotada em seu curso na defesa do direito almejado.” (Acórdão 1309443, 07039303720198070005, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

7. Recurso conhecido. Preliminar de nulidade de sentença extra petita rejeitada. Recurso parcialmente provido.